Tribunal: TJPA
Processo: 0803390-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803390-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: FRIGORIFICO RACA LTDA, PEDRO EDUARDO NASCIMENTO MATOS, EDUARDO NOVAES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA TIDA COMO DEVEDORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques
Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Proc. nº 0803390-12.2022.8.14.0000

2ª Turma de Direito Público

Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Frigorifico Raca LTDA; Eduardo Novaes de Lima; Pedro Eduardo Nascimento Matos

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ., visando à reforma da decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0001409-12.2002.814.0015, em face do FRIGORIFICO RACA LTDA, que declarou a prescrição do pedido de redirecionamento da execução fiscal.
In verbis:

“(...) No presente caso, presume-se desde o início que houve dissolução irregular da pessoa jurídica devedora, uma vez que, conforme se observa na Certidão de fl. 09 (datada de 17/04/2009), não foi encontrada no seu domicílio fiscal para ser citada, tendo sido tal fato admitido inclusive pela Fazenda Pública exequente em 23/11/2017, na petição de fls. 11-12, quando pediu o redirecionamento da execução fiscal para os sócios, ou seja, quando já haviam decorrido mais de cinco anos contados da diligência de citação da pessoa jurídica, o que implica no reconhecimento da prescrição do pedido de redirecionamento para os sócios.

Ante o exposto, DECLARO A PRESCRIÇÃO do pedido de redirecionamento.

Dê-se vista dos autos ao ESTADO DO PARÁ para requerer o que entender de direito.

(...)”

Irresignado, O ESTADO DO PARÁ interpôs agravo de instrumento.

Aponta possibilidade do redirecionamento da execução fiscal.

Discorre que a 1ª Seção do STJ concluiu, em sede de recurso repetitivo, o julgamento que definiu a discussão quanto à contagem do prazo prescricional para o redirecionamento de execução fiscal para terceiros responsáveis por créditos tributários exigidos em execução fiscal nas hipóteses de dissolução irregular da pessoa jurídica.

Sustenta que a prescrição está ligada à inércia da parte, é pacífica a jurisprudência do C. STJ (fixada no REsp 1340553) no sentido de que todos os requerimentos realizados pela exequente, dentro do prazo prescricional, devem ser observados.

Aduz que a Fazenda Pública possui prerrogativa legal de ser intimada pessoalmente para praticar os atos processuais.

Informa que a intimação pessoal nunca chegou a ocorrer e que o pedido realizado pela Fazenda também nunca foi apreciado.

Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Em id 8888033 determinei o retorno dos autos à origem para que fosse certificado a respeito da tempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Não houve resposta acerca da tempestividade. (id 10442133)

Em id 12466168 concedi o efeito suspensivo pleiteado.

Decorreu o prazo e não houve manifestação das partes (id 13234250)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso (id 13938512).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a sua análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

No presente caso, a questão

ora

debatida

cinge-se à análise da decisão
a quo
que, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL, declarou
a prescrição
do pedido de redirecionamento para os sócios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, ausente o nome do sócio na CDA, cabe à exequente o ônus da prova em demonstrar a existência de situações que admitam o redirecionamento, tais como aquelas descritas no art. 135 do CTN , bem como a ocorrência de dissolução irregular nos termos preconizados pela Súmula 435 /STJ (Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente).

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA N. 435/STJ. REQUISITOS PARA O REDIRECIONAMENTO PREENCHIDOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS.APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão.
III - Nos termos da Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". IV - E firme a orientação deste Superior Tribunal de que, na execução fiscal, a ocorrência de algumas das hipóteses descritas nos arts. 134 e 135 do CTN autoriza o redirecionamento do processo executivo, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolhera pretensão recursal de reconhecer a inocorrência da dissolução irregular da empresa, bem como a necessidade da instauração do Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica da sociedade empresária, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.VI - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas. Precedentes.VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VIII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2009977 RJ 2022/0086130-0, Relator: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

Como cediço, o pedido de inclusão dos sócios da agravante no polo passivo da ação executiva, deve ocorrer no prazo de 05 (cinco) anos, sob pena de prescrição da pretensão executiva em relação aos sócios.

Entretanto, não constatei qualquer resquício de comportamento inerte por parte da fazenda pública, tendente a sobejar a aplicação do instituto referido.

Observo que o indício da dissolução irregular da executada se deu em
17 de abril de 2009 (id 8618845)
com certidão do oficial de justiça atestando que a empresa não foi encontrada no endereço fornecido como domicílio fiscal.

Todavia, o exequente somente tomou ciência em
13/08/2015
, conforme id. 8618845, passando a contar dessa data, o prazo de cinco anos.

Nesse diapasão, o
Estado do Pará
peticionou nos autos em
23/11/2017,
requerendo a citação por edital da empresa executada, bem como a citação dos sócios, vez que restou caracterizado a dissolução irregular da empresa. Pugnou, ainda, pelo bloqueio de ativos financeiros e veículos registrados em nome do requerido, informações na INFOJUD e a imediata inclusão do CNPJ da empresa no sistema SERASAJUD.

Posteriormente, em
11/10/2019
, o Estado do Pará peticionou novamente nos autos,
requerendo a inclusão dos sócios no polo passivo
, bem como o
redirecionamento da execução
para os referidos sócios e a aplicação das medidas assecuratórias. (id 8618845).

Verifica-se, portanto, que a Fazenda Pública estadual, em diversas oportunidades, seja em atendimento a determinação judicial ou voluntariamente, impulsionou o andamento processual, visando a satisfação do crédito em execução.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência da prescrição, vez que a agravante
não deixou fluir o prazo de 5 anos
entre a data em que foi intimada dos indícios de dissolução irregular da empresa, em
13/08/2015,
e a data do requerimento para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, que seu deu em
11/10/2019
(id 8618845).

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/08/2023